Tribunal: TJSP
Processo: 2192974-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer e não fazer – Tutela provisória de urgência deferida pelo douto Juízo "a quo" para determinar que a ré se abstenha de utilizar a marca "LAZZULI" e seus componentes fonéticos por qualquer meio ou veículo de comunicação, até o desfecho final da ação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 10.000,00 – Insurgência da ré – Alegação

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer e não fazer – Tutela provisória de urgência deferida pelo douto Juízo "a quo" para determinar que a ré se abstenha de utilizar a marca "LAZZULI" e seus componentes fonéticos por qualquer meio ou veículo de comunicação, até o desfecho final da ação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 10.000,00 – Insurgência da ré – Alegação de que utiliza-se da marca "LAZZULI JÓIAS" desde 2017, o que lhe daria direito de precedência, e que recorreu da decisão de indeferimento de sua marca pelo INPI, estando no aguardo de decisão final daquela autarquia - Autora/agravada que detém o registro das marcas mistas "LAPIZ LAZULLI" e "LAZULLI SEMIJOIAS" – Necessidade de melhor investigação quanto ao alegado uso indevido das referidas marcas, ante a aparente divergência em relação aos elementos figurativos da marca utilizada pela agravante - Identidade de elementos nominativos e fonéticos que, aparentemente, são insuficientes e incapazes de gerar confusão ao público consumidor – Tutela de urgência que deve ser cassada até melhor instrução do feito, em cognição exauriente, ante a probabilidade, inclusive, de risco de dano inverso – Decisão agravada reformada – RECURSO PROVIDO.